Tribunal: TJDFT
Processo: 0747857-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747857-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (ID 77925473), que nos autos da ação de busca e apreensão n. 0716174-73.2025.8.07.0009, deferiu liminar para apreensão do veículo dado em garantia contratual. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. Verifico que foram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 2.o, § 2.o, c/c art. 3.o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação do(a) devedor(a). Estão demonstrados o contrato celebrado entre as partes com a pactuação de garantia real de alienação fiduciária sobre o veículo descrito na inicial. Há, ainda, a comprovação de comunicação e inscrição do gravame no registro do veículo mantido pelo DETRAN. Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais, que não impõem a análise de cláusulas do contrato ou outra avaliação pessoal da condição do devedor, a liminar deve ser deferida. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a BUSCA E APREENSÃO do veículo financiado e descrito na inicial (placa SSL6B76), determinando ainda que: 1) uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, deposite-se o bem em mãos da parte autora, devendo observar o rol de depositários, conforme apresentado pela parte, deve o Oficial de Justiça proceder, de imediato, a citação do requerido para oferecimento de contestação no prazo de 15 (quinze) dias; 2). o pagamento integral do débito (purga da mora) - incluindo as prestações vencidas, vincendas, encargos moratórios e compensatórios - deverá ser promovido pela parte requerida no prazo legal de 5 (cinco) dias, na forma do art. 3o, § 1o do DL911/69, com as alterações da Lei 10.931/2004, pois, após este prazo consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; 3) na hipótese de depósito integral do valor devido, o bem será restituído sem ônus à parte requerida (art. 3o. § 2o do DL. 911/69); 4) não sendo o veículo localizado no endereço informado pelo(a) autor(a), o Oficial de Justiça deverá promover diligências no local e nas imediações, a fim de colher informações acerca da presença do bem e do domicílio do(a) requerido(a) na região, se possível; ressalte-se que essa determinação deve constar expressamente nos mandados expedidos; 5) fica deferida a inserção de restrições judiciais de transferência, licenciamento e circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo descrito na inicial; 6) realizada a diligência descrita no item “4”, caso o oficial de justiça certifique que não localizou o requerido e nem o veículo no endereço (e imediações), em observância ao dever de colaboração de todos os sujeitos processuais, insculpido no art. 6o do CPC, DETERMINO a realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis neste Juízo; 6.1) promovidas as pesquisas, deverá a Secretaria indicar quais os endereços ainda não foram diligenciados; 6.2. após, expeça-se mandado de busca e apreensão e citação para todos os endereços localizados na pesquisa no Distrito Federal, que ainda não tenham sido diligenciados; 7) caso localizado o requerido no endereço sem que o veículo esteja em sua posse, deve o autor promover a conversão da busca e apreensão em execução, ou indicar novo endereço, apresentando espelho da tela do sistema que consultou para localizar tal endereço, ou juntando foto do veículo ou outro indício do paradeiro do referido bem; ressalto que o pedido de intimação do requerido para informar sobre a localização do veículo será indeferido, vez que este contato pode ser feito diretamente pelo autor sem intervenção do Judiciário e sem o uso de recursos públicos para tanto; 8) caso sejam infrutíferas as buscas efetuadas nos endereços indicados nas pesquisas, não sendo localizados tanto o veículo quanto o requerido, fica o autor advertido que não serão deferidas novas diligências em endereços aleatórios, salvo se o novo endereço vier acompanhado dos documentos indicados no item acima, devendo o autor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, com fulcro no artigo 4°, do DL 911/69 e visando a celeridade e efetividade do resguardo do próprio direito reclamado pela parte autora. Em relação ao eventual pedido de abstenção em incluir restrição via RENAJUD, nada há a prover, eis que há mandamento legal expresso impondo a restrição sobre o bem, devendo ser observado que a aposição de restrição é promovida em nome do interesse público, visando a preservação de direitos de terceiros que podem potencialmente negociar com a ré a aquisição do veículo. Cumpra-se. Intimem-se. - Datado e assinado eletronicamente conforme certificação digital - ADVERTÊNCIAS AO SR(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem. 4- Fica autorizada a requisição de força policial e a ordem de arrombamento no endereço do mandado B ou onde o bem for encontrado, bem como a realização da diligência em horário especial. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 5 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados do cumprimento do mandado de busca e apreensão. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO Nome: LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS. Endereço: QN 320, Conjunto 11, S/n, Apto. 312, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72310-011. VEÍCULO: MARCA FIAT, MODELO ARGO TREKKING 1.3 8V, CHASSI 9BD358AGASYN45964, PLACA SSL6B76, RENAVAM 001398796228, COR BRANCA, ANO 25/25, MOVIDO A BICOMBUSTÍVEL. DEPOSITÁRIOS: GUSTAVO VINÍCIUS DO CARMO VIDAL, CPF No 035.792.001-51 E TEL 61 99995-4002. HUMBERTO BARBOSA PEREIRA DE SOUSA, CPF: 480.871.063-34 E TEL 61 99854-8175. JACKSON DE JESUS SILVA, CPF: 006.568.831-70 E TEL 61 99440-0567. MARLITO BRAZ DE SOUZA, CPF 962.415.511-91 E TEL 61 99191-6295. MAK DELYS ALVES DE SOUZA, CPF 719.493.211-34 E TEL 61 98545-8155. VALTER RODRIGUES MARTINS, CPF: 646.426.071-53 E TEL 61 98532-5504. SILAS MESQUITA DE OLIVEIRA, CPF 034.699.881-61 E TEL 61 98616-0530. ERLEM ANTUNES CAMARGO, CPF 399.928.611-34 E TEL 61 98411-6500. EUMAR DE JESUS SOUSA, CPF 831.778.921-72 E TEL 61 98200-0250. RONALDO MARTINS LIMA, CPF 693.083.491-20 E TEL 61 98559-5111. RICARDO MACHADO DE ASSIS, CPF 015.049.741-58 E TEL 61 99442-1742. ANA BEATRIZ DA SILVA BORGES, CPF 076.927.521-41 E TEL 61 99457-5192. ROGERIO DO NASCIMENTO AZEVEDO, CPF 392.909.561-00 E TEL 61 98560-5709. WILSON GONÇALVES MORAES, CPF 049.946.601-23 E TEL 61 99528-3518. JOSE RENATO MILANI BENVINDO, CPF 834.708.671-00 E TEL 61 99256-3010. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) não foi validamente constituído em mora, pois não recebeu qualquer notificação extrajudicial em seu endereço; 2) a notificação juntada aos autos foi recebida por terceiro não identificado, em endereço incompleto, o que compromete sua validade; 3) o Juízo determinou a emenda da petição inicial justamente para complementação do endereço, o que reforça a ausência de notificação válida; 4) a ausência de constituição em mora inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada; 5) o processo originário está eivado de nulidades, devendo ser extinto sem resolução de mérito. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela ausência de notificação válida, requisito essencial para a constituição em mora e consequente ajuizamento da ação de busca e apreensão. Sustenta que o perigo do dano decorre da possibilidade de perda do veículo, bem de uso diário, sem que tenha sido regularmente citado ou notificado, o que configura risco de lesão grave e de difícil reparação. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo a apreensão do veículo até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a liminar de busca e apreensão, com a consequente restituição do bem e extinção do processo originário. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Agravante requer o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual, deixa de recolher o preparo. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas, tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de R$ 3.036,00 por mês (até dois salários-mínimos). (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 7.638,62 (abril 2025), sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, o Agravante junta aos autos os contracheques de ID 77925485, onde se verifica que ele percebeu remuneração bruta nos meses de julho/2025 de R$ 5.003,26, agosto 2025 de R$ 5.039,32 e setembro de 2025 de R$ 4.825,60, mensais, ou seja, a renda líquida do Agravante é inferior a cinco salários-mínimos mensais. Assim, ante os parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível presumir que o Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Portanto, no presente caso deve ser deferida a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar o Agravante do pagamento do preparo deste agravo. Decido. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e isento de preparo em face da gratuidade da justiça ora concedida. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Em que pese o Agravante trazer aos autos a discussão acerca da validade da notificação extrajudicial, ele não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, isso porque, verifica-se nos autos que a notificação de ID 251731260 (origem) foi enviada ao endereço constante no contrato de ID 251731257 (origem), ainda que o endereço tenha sido considerado como “insuficiente” pelo Oficial de Justiça, já estaria cumprido o requisito da constituição em mora para a liminar de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o). O STJ, no Tema Repetitivo 1.132, fixou a tese de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. Além disso, de acordo com o princípio da boa-fé, o contratante deve manter seu endereço atualizado e informá-lo em sua completude, de modo que não será afastada a constituição da mora se ele não receber a notificação em razão de insuficiência de endereço ou por ter se mudado. Nesse sentido, destaco o seguinte jugado de minha Relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da suficiência de envio de notificação ao endereço constante de contrato, para fins de constituição em mora de devedor fiduciário. III. Razões de decidir 3. Foram juntadas aos autos cópias de duas notificações extrajudiciais enviadas para endereços distintos do devedor fiduciário, constando uma como entregue, e outra como “endereço insuficiente”. 4. Ainda que houvesse uma única notificação para o endereço que constou do contrato e que foi assinalado pelos correios como “insuficiente”, já estaria cumprido o requisito da constituição em mora para a liminar de busca e apreensão. 5. O STJ, no Tema Repetitivo 1.132, fixou a tese de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.”. 6. De acordo com o princípio da boa-fé, o contratante deve manter seu endereço atualizado e informá-lo em sua completude, de modo que não será afastada a constituição da mora se ele não receber a notificação em razão de insuficiência de endereço ou por ter se mudado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “Para constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço que ele declinou no contrato, ainda que não seja recebida ou por constar do aviso de recebimento ausente, mudou-se ou endereço insuficiente”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132. TJDFT, APC 0727071-18.2024.8.07.0003, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 12/03/2025, p. 26/03/2025. (Acórdão 2008449, 0754276-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) [grifos nossos] Por fim, destaco não ser este juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente relacionada aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal para isentar o Agravante do pagamento do preparo deste agravo e INDEFIRO o efeito suspensivo requerido no presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025 11:15:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador